Tribunal: TJDFT
Processo: 0742856-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742856-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: IJALMAR ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, CARMELITA MARIA DE OLIVEIRA POLLICOTT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0758206-14.2021.8.07.0016, deferiu a expedição de alvará judicial para pagamento dos custos de armazenagem de bens da falecida no exterior. Explica que o agravado, inventariante, requereu a expedição de alvará judicial para custear o armazenamento e o seguro internacional dos bens móveis deixados pela autora da herança na cidade de Daca, capital de Bangladesh, onde exercia funções diplomáticas na Embaixada do Brasil, mesmo após a oposição do agravante. Alega que não declarou inicialmente a oposição porque o inventariante não havia apresentado os elevados custos do armazenamento e seguro internacional. Afirma que a autorização judicial concedida nos autos se referiu ao transporte dos bens, não ao seguro e armazenagem, e que havia a informação de que o custo do transporte seria de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Aduz que os custos foram demasiadamente ampliados por responsabilidade do agravado, que não soube lidar com questões administrativas e legais que envolveram suas atribuições como inventariante, caracterizando má-administração. Defende que o agravado sonegou informações sobre as tratativas realizadas por mais de 6 (seis) meses. Argumenta que, segundo o art. 643, caput, do CPC, o pedido de pagamento feito pelo credor deverá ser remetido às vias ordinárias, uma vez que o agravante não concordou com o referido pagamento. Afirma que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a expedição de alvará. Preparo recolhido ao ID 52122855 e ID 52122855. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 173866733 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de inventário proposta por Ijalmar Alexandre Oliveira da Silva em face do falecimento de Carmelita Maria de Oliveira Pollicott. Na peça de ID 157277620, o inventariante pleiteou a expedição de alvará para pagamento de débitos do espólio junto à empresa SIRVA, responsável pela armazenagem e posterior transporte dos bens deixados pela falecida, que estão localizados em Bangladesh. O alvará será utilizado para quitar os custos com a armazenagem dos bens e perfaz R$ 74.229,08 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e oito centavos). Para tanto, acostou aos autos o documento de ID 163786601, ID 163786602 e ID 163786603. O herdeiro Paulo Rogério Oliveira da Silva, na petição de ID 168190103, impugnou o pedido de alvará, ao argumento de que o inventariante não tomou as providências cabíveis para que o transporte dos bens fosse feito de forma mais célere, minimizando os custos com o armazenamento. Suscitou também que o inventariante demorou a informar os custos dos serviços de armazenagem, cujo valor, segundo o herdeiro, são muito altos. Em arremate, o herdeiro aduziu que o inventariante não está administrando o espólio com responsabilidade e diligência, como determina o art. 618, II, CPC, motivo pelo qual pede o não acolhimento do pleito de expedição de alvará nos termos pretendidos. O inventariante, na petição de ID 163782894, alegou que está cumprindo o seu mister com toda a diligência que o cargo exige. Na oportunidade, informou que a empresa SIRVA já esclareceu que os custos da armazenagem permanecerão, ainda que a importação dos bens seja cancelada. Por fim, reiterou o pedido de expedição do alvará. Mais uma vez intimado, o herdeiro (ID173599476) ratificou a falta de diligência no inventariante em negociar o transporte dos bens localizados no exterior e afirmou que a referida importação se tornou uma medida absolutamente antieconômica. Vieram os autos conclusos. Diante dos fatos acima expostos, entendo que não assiste razão ao herdeiro impugnante. Isto porque o inventariante foi autorizado judicialmente (ID 141461699) a adotar as medidas necessárias, junto à empresa SIRVA BGRS Worldwide Inc., para que os bens móveis de propriedade da falecida fossem transportados para o Brasil. Vale salientar que, segundo a decisão mencionada alhures, "instado acerca da postulação, o herdeiro Paulo Rogério Oliveira da Silva informou não haver óbice de sua parte (ID-139978286)". Ademais, é cedido que cabe ao espólio os custos com a manutenção dos bens deixados pelo de cujus. No caso em análise, há provas de que o inventariante estabeleceu tratativas com a empresa SIRVA BGRS Worldwide Inc. (ID 163786601, 163786602), e esta emitiu um boleto de pagamento pelo serviço de armazenamento prestado (ID 163786603). No mencionado boleto (ID 163786603), consta que os "custos de armazenagem na origem, de 12.06.2021 a 07.06.2023, referente à mudança da Sra. Carmelita Maria de Oliveira Pollicott" perfazia o montante de R$ 74.229,08 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e oito centavos). Portanto, não há dúvidas quanto à existência do débito em face do espólio, cuja quitação é imprescindível para o deslinde do feito. Por fim, vale assinalar que o herdeiro não obteve êxito em demonstrar que a demorar na importação dos bens deixados pela falecida, se deu por desídia do inventariante no exercício do seu múnus, motivo pelo qual o seu argumento não deve ser acolhido. Dito isto, defiro o pedido lançado na petição de ID 157277620 e determino a expedição de alvará judicial eletrônico em favor do inventariante, no valor de R$ 74.229,08 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e oito centavos), para fins de pagamento dos custos provenientes da armazenagem de bens da falecida no exterior. Expedido o indigitado alvará, o inventariante terá 15 (quinze) dias para prestar contas do valor liberado. Publique-se e intime-se. O agravante impugna a expedição de alvará judicial para pagamento de despesas com o armazenamento e o seguro de bens móveis da autora da herança na cidade de Daca, capital de Bangladesh, onde exercia funções diplomáticas na Embaixada do Brasil. O recorrente invoca dispositivos do Código de Processo Civil que se referem ao pagamento de dívidas do de cujus, em relação às quais a oposição dos herdeiros pode culminar com a remessa da matéria às vias ordinárias. Transcreve-se: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. §1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. §2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. §3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. §4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. §5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Todavia, no caso dos autos, trata-se de despesa comunicada nos autos do inventário e originada após a abertura da sucessão, de interesse dos herdeiros, para o armazenamento e seguro dos bens que estavam no exterior, não se confundindo com dívidas da autora da herança. Em novembro de 2022 houve o deferimento judicial para que o inventariante, ora agravado, adotasse as medidas necessárias para o transporte de todos os bens móveis de propriedade da falecida. Transcreve-se (ID 141461699): Trata-se do inventário de Carmelita Maria de Oliveira Pollicott. Conforme petição ID-133493612, o inventariante informou a existência de bens móveis de propriedade da autora da herança que estão localizados em Bangladesh, conforme rol trazido no documento ID-133332768, razão pela qual requereu autorização do juízo para que fossem transportados para o Brasil por meio da empresa SIRVA BGRS Worldwide Inc. Instado acerca da postulação, o herdeiro Paulo Rogério Oliveira da Silva informou não haver óbice de sua parte (ID-139978286). Nesse contexto, forçoso ter que a autorização postulada é necessária para a devida apuração de todo acervo patrimonial do espólio e posterior transferência aos herdeiros. Assim, defiro o pedido no sentido de determinar a expedição de alvará autorizando o inventariante, IJALMAR ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, a adotar todas as medidas necessárias, inclusive junto à empresa SIRVA BGRS Worldwide Inc., que mantém contrato com o Ministério das Relações Exteriores - MRE, relativas ao transporte internacional de todos os bens móveis que eram de propriedade da autora da herança, Carmelita Maria de Oliveira Pollicott, CPF no 055.386.981-20, de Bangladesh para o Brasil, que deverão ser entregues no endereço SHIN QI 11 Conjunto 09 Casa 19A, Lago Norte, Brasília/DF, Brasil, CEP no 71.751-790. A prestação de contas respectiva deverá ser realizada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento do alvará. Independente disso, o inventariante deverá comprovar o andamento processual das execuções e a baixa da hipoteca do imóvel. Ainda, considerando que a aquisição do imóvel inventariado foi posterior ao óbito de Michael Pollicott, deverá diligenciar a retificação da matrícula junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Por fim, para análise do pleito deduzido na petição ID-139978286, o herdeiro Paulo deverá expressamente indicar os pontos que não teriam sido respondidos pelo inventariante. Publique-se e intimem-se. (destaquei) Conforme mencionado na decisão, o agravante afirmou não existir “nenhum óbice de sua parte”, após informado pelo inventariante que os custos da armazenagem dos bens seriam do espólio, pugnando pelo prosseguimento do feito. Sendo assim, o assentimento do agravante em relação às referidas despesas fora concedido mesmo desconhecendo o valor exato dos referidos custos, não podendo se opor tardiamente sobre a matéria, sob pena de se admitir comportamento contraditório da parte. Nota-se também clara menção do inventariante de que os custos com o armazenamento seriam pagos pelo espólio, conforme manifestação de ID 138286454 dos autos de origem. Não há nos autos demonstração de que o inventariante não tenha sido diligente, especialmente diante da complexidade envolvendo o transporte internacional de bens, comprovadas as tratativas e dúvidas legítimas que atrasaram o procedimento, conforme documentos de ID 163786601 e ID 163786602. Assim, não se pode dizer que os custos foram demasiadamente ampliados por responsabilidade do agravado, ou que os elevados custos próprios do negócio jurídico internacional tenham caracterizado má-administração. Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presente a probabilidade do direito apta a atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023 17:32:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador